Tribunal: CARF
Processo: 10830.005558/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.005558/2005-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARA SILVIA ABRAHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - EDITAL - VALIDADE
DA INTIMAÇÃO.
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a intimação postal
endereçada ao domicilio do sujeito passivo informado nas declarações
apresentadas.
DA DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
Em casos em que há dolo, fraude ou simulação aplica-se o teor do artigo 173,
do CTN.
MULTA QUALIFICADA - APLICABILIDADE
O ônus probandi, para fins de aplicação da multa qualificada, é da fiscalização,
que deve demonstrar cabalmente a conduta dolosa do sujeito passivo da
obrigação tributária de sonegar ou fraudar os cofres públicos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005558/2005-85
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (efls. 08 a 13), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão do ganho de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$18.396,93, acrescido de multa qualificada no importe de 150%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

3. Cientificada do Auto de Infração, por Edital, em 09/12/2005 (fl. 50), a contribuinte,
por intermédio de seu representante legal (fl. 61), apresentou, em 09/0112006 (fl. 62), a
impugnação de fls. 53 a 60, alegando, em síntese, que:
11- primeiramente, insta salientar que a impugnante encontra-se residindo no mesmo
domicílio fiscal constante de suas declarações, podendo, portanto, ser facilmente
encontrada, motivo pelo qual as notificações via Edital são nulas de pleno direito, uma
vez que induzem ao cerceamento de defesa;
12- não há que falar, no caso em tela, em intuito de sonegação ou fraude definidas nos
arts. 71 e 72, da Lei n° 4.502/1.964 (reproduz os referidos artigos), tendo sido a
penalidade aplicada pelo Fisco sem que se desse chance à contribuinte de sanear o vício
em sua declaração e recolher o tributo, se devido, na medida em que foi indevidamente
notificada via Edital;
33- de outro lado, a afirmação da existência de dolo decorre de averiguação em
processo onde se dá ao imputado o amplo direito de defesa, para, depois, aplicar-se a
pena, o que não ocorreu no caso em análise, o que torna nulo todo o procedimento
administrativo;
14- o fato de não ter sido declarada a venda de imóvel em sua declaração de ajuste anual
(ano calendário 2.000) não induz à conclusão de que a contribuinte agiu com má-fé, no
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

intuito de sonegar o imposto, devendo esse ato ilícito ser efetivamente provado, o que
não ocorreu;
3.5- não bastasse a multa indevida, por não se afigurar o tipo descrito nos artigos 71 e
72 da Lei n° 4.502/1.964, essa penalização reveste-se de um verdadeiro confisco, fato
repelido pela nossa Constituição e o Código tributário Nacional (menciona Doutrina);
16- a multa, apesar de ser uma penalidade, também se constitui em tributo, pois possui o
mesmo destino dos tributos e, assim, de conformidade com o inciso IV do art. 150, da
Constituição Federal, é vedado à União, bem como a todos os entes tributantes da
Federação, utilizar tributo com o efeito de confisco (reproduz Doutrina);
17- a multa, a pretexto de desestimular a reiteração de condutas infracionais, não pode
atingir o direito de propriedade, e, muito menos, a capacidade contributiva e financeira
do contribuinte, devendo o limite da pena pecuniária levar em consideração o princípio
da proporcionalidade na fixação de sua imposição;
18- outro fato que impede a exigência do imposto é a ocorrência da decadência, na
medida em que, estando o Imposto de Renda sujeito a homologação, o prazo para que
ela ocorra encontra-se explicitado no art. 150, § 4% do CTN e no art. 899 do
Regulamento do Imposto de Renda, correspondendo a 5 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador e, expirado esse prazo, considera-se homologado o
lançamento e extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação;
19- no caso vertente, a decadência se operou, eis que o fato gerador ocorreu em 2.000,
quando da venda do imóvel e a obrigação de declarar se deu em março de 2.001 e,
destarte, em março de 2.005 transcorreu o qüinqüênio definido em lei para a
homologação do lançamento e a extinção do crédito tributário (reproduz
Jurisprudência);
3.10- nem se alegue a presença de dolo para que seja repelida a decadência, posto que
não restou comprovado que a contribuinte utilizou-se de qualquer meio ilícito para
sonegar ou dolosamente esquivar-se do pagamento do tributo, havendo, quando muito,
erro cometido pelo profissional que elaborou a declaração de renda em 2.001, omitindo,
por equívoco ou falta de informação, a venda do bem imóvel;
3.11- de outro lado, também não se pode dizer que a contribuinte agiu dolosamente,
declarando valor inferior ao efetivamente recebido, como consta do Termo de
Verificação, na medida em que, sequer declarou a venda do bem e, se não tivesse
cometido o erro escusável, teria declarado o valor efetivamente recebido,
independentemente do valor constante da escritura, não podendo ser alegado o
contrário, porque a ela não foi dado o direito de se defender ou, até mesmo, de
apresentar declaração retificadora para reparar o erro;
3.12- requer, por fim, seja julgada procedente a impugnação, anulando-se o Auto de
Infração.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SPOII que, por unanimidade,
em 14/11/2007, no acórdão 17-21.586, às e-fls. 78 a 90, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário às e-fls. 133
a 170, alegando, em síntese que:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

 Cerceamento do direito de defesa já que as notificações via edital são
nulas de pleno direito, uma vez que induzem ao cerceamento de defesa,
não assegurando a recorrente todos os meios de defesa que a lei lhe
permite;
 A contribuinte, ora reside no mesmo local há mais de dez anos,
podendo ser encontrada diariamente, assim nos termos da lei, a ciência
do Auto de infração deveria ter sido realizada pessoalmente, via postal
e remetida para o endereço constante do domicílio fiscal informado por
ela em sua última declaração, o que não aconteceu, como se faz prova
pelos documentos que instruem o processo;
 Outro fator que impede a cobrança do imposto é o fato de ter ocorrido
decadência o fato gerador ocorreu em 2000, quando da venda do bem e
a obrigação de declarar se deu em março de 2001, então em março de
2005 transcorreu-se o qüinqüênio definido em lei para a homologação
do lançamento e extinção do crédito tributário, conforme §4o do artigo
150 do CTN;
 Desproporcionalidade e Confisco na aplicação da multa de 150%
 O fato de não ter sido declarada a venda em sua declaração de renda
(ano base 2010), não induz a conclusão de que agiu a contribuinte de
ma- fé no intuito de sonegar o imposto. Esse fato ilícito teria que restar
efetivamente provado, o que não ocorreu.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
A contribuinte valeu-se de decisão em mandado de segurança para o
conhecimento recursal, como se vê às e-fls. 168:

Em face do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e determino às autoridades
Impetradas que reabram o prazo legal para apresentação do recurso cabível pela
Impetrante nos autos do processo administrativo n0 10830.00558/2005-85, razão pela
qual julgo o feito no mérito, a teor do art. 269, I do Código de Processo Civil, com a
redação dada pela Lei no. 11.232/2005.
Custas ex lege.
Não há honorários (Súmulas 512 do E. STF e 105 do E.STI). Sentença sujeita ao duplo
grau de jurisdição. Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da
Terceira Região.
Comunique-se a prolação desta sentença ao relator do Agravo de Instrumento noticiado
nos autos.
P. R.I.O.
Disponibillzação D.Eletrônlco de sentença em 13/1112009 ,pag 21122
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração (efls. 08 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão do
ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$18.396,93, acrescido de multa qualificada no importe de 150%, bem como juros de mora.
A DRJ manteve a autuação
Preliminar - Da intimação por edital
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária, de forma que, sendo improfícua a intimação do contribuinte
nas hipóteses do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á intimação via edital:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue este entendimento:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO — CIÊNCIA POR EDITAL —
Ante a recusa, pelo contribuinte, da ciência por via postal mediante "AR" com
identificação de conteúdo, bem como a improfícua tentativa de intimação pessoal,
correto o procedimento adotado pela autoridade administrativa em proceder à intimação
por edital. (Acórdão n° 101-96.011 - Sessão de 01 de março de 2007)
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. O processo administrativo fiscal
possibilita que a intimação seja feita, tanto pessoalmente, quanto pela via postal,
inexistindo qualquer preferência entre os meios de ciência. Assim, não é inquinada de
nulidade a intimação por edital, quando resultarem improfícuos os meios de intimação
pessoal e via postal, em virtude de incorreção no endereço fornecido pelo contribuinte,
já que de sua desídia não pode advir vantagem para si. (Acórdão no 2802-002.166 -
Sessão de 21 de fevereiro de 2013)

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

Como retro mencionado, a eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do
contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da decadência
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o Imposto de Renda é tributo cujo lançamento é feito por
homologação, aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C
do CPC (art. 62-A do RICARF).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

O lançamento recai sobre o ano ano-calendário 2000, sendo que o contribuinte
foi intimado, via edital, em 20/09/05 constituindo o crédito tributário. O fato gerador ocorreu e
31/03/00 e como o prazo decadencial do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
opera-se mês a mês, o Fisco teria até 31/03/05 para efetuar a autuação, caso o contribuinte,
conforme decisão acima colacionada, tivesse antecipado o pagamento do imposto, mesmo que
parcialmente, o que não ocorreu. Assim, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I,
do CTN.
Ainda, como explanarei mais a frente, considero a conduta do contribuinte de
suprimir tributos dolosa, ratificando a aplicação do artigo 173, I, motivo pelo qual afasta-se a
decadência do crédito tributário.
Da multa qualificada
O §1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem a seguinte redação:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Desta forma, incide multa de oficio de 150% nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64:

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

Conclui-se que as condutas capazes de ensejar a aplicação da multa no importe
de 150% são exceções à regra (incidência da multa de ofício de 75%), além de taxativas,
devendo ser resguardada a presunção de boa fé do contribuinte.
O ônus probandi, para fins de aplicação da multa qualificada, é da fiscalização,
que deve demonstrar cabalmente a conduta dolosa do sujeito passivo da obrigação tributária de
sonegar ou fraudar os cofres públicos.
A DRJ manteve a multa qualificada, sob o seguinte fundamento:

33. Consoante já analisado no tópico I.2 (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO), nos itens 20 a 23 do presente Acórdão, a conduta dolosa da
contribuinte ficou plenamente caracterizada, não só pelo registro, em Escritura, de valor
de venda de bem imóvel inferior ao efetivamente percebido, como, também, pela
ausência da informação dessa alienação na respectiva declaração de ajuste anual (fl. 19,)
o que justifica a aplicação da multa qualificada de 150%.

In casu, entendo que restou comprovada a conduta dolosa da contribuinte
capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada vez que foi lavrada uma escritura pública com
valor inferior ao contrato de compra e venda do imóvel e efetivamente auferido pela
contribuinte, motivo que por si só demonstra o animus de suprimir tributos. Assim, mantenho a
multa qualificada.
Quanto as alegações de desproporcionalidade e do caráter confiscatório da
multa (inconstitucionalidades), aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.074 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005558/2005-85

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital